Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-19.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000461-19.2018.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: JOSE DIVINO DA SILVA
Vistos, etc.
Verifica-se dos autos que a parte Recorrida José Divino apresentou petição de ID 6126599, requerendo o prosseguimento do recurso especial com o consequente juízo de admissibilidade, ao fundamento de que não há similitude entre o presente caso com a matéria debatida no Tema 1046 que culminou com o sobrestamento do feito.
Para tanto, sustenta que, no caso em apreço, o valor da condenação foi inestimável ou irrisório e por isso deveria ser arbitrado os honorários por apreciação equitativa (artigo 85 § 8o do CPC), ao passo que a condenação nos termos do artigo 85 § 2o do CPC, sobre o proveito econômico, resulta em honorários ínfimos, exatamente como no caso em apreço.
No entanto, como bem exposto na decisão que determinou o sobrestamento, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Nesse passo, a afetação da matéria se deu exatamente em razão da divergência quanto à regra prevista no §8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, sendo que o deslinde desse representativo fixará em quais casos poderão ser fixados os honorários na forma prevista nessa regra subsidiária.
Assim, mantenho a decisão de sobrestamento por seus próprios fundamentos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV